Tribunal: CARF
Processo: 13502.721704/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721704/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.401 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
APLICAÇÃO DOS TRATADOS À CSLL.
A controvérsia quanto à aplicação dos Tratados contra bitributação à CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) foi definitivamente solucionada
com a publicação da Lei no 13.202/2015, que, em seu artigo 11 determinou que
os acordos e convenções internacionais firmados pelo Brasil abrangem a
CSLL.
Aplica-se à CSLL o disposto nos tratados para evitar a bitributação, sendo de
rigor cancelar a autuação do tributo quando fundada exclusivamente na tese
de inaplicabilidade, questão que foi resolvida com o advento da Lei n.
13.202/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Marcelo José Luiz Macedo (Suplente convocado para substituir o Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva, que declarou-se impedido de participar do julgamento), Letícia Domingues
Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721704/2012-52
Fl. 1730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

Inicio transcrevendo o relatório da decisão de piso, consubstanciada no Acórdão
de no 16-66.064, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO em sessão de 26 de fevereiro de 2015.
Relatório
Em ação fiscal empreendida junto ao contribuinte acima identificado,
originada pelo MPF no 05.0.01.00-2012-00043, foi lavrado Auto de Infração de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 3/5), decorrentes de exclusão
indevida, da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2007, de
rendimentos auferidos no exterior, oriundos de títulos do Tesouro Austríaco.
O AUTO DE INFRAÇÃO
Os fatos que ensejaram a autuação e os respectivos enquadramentos legais
encontram-se descritos a fl. 3:
“...
0001 . EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA
CSLL. LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO
EXTERIOR (TÍTULOS DO TESOURO AUSTRÍACO).
O contribuinte excluiu indevidamente da base de cálculo ajustada da CSLL
rendimentos auferidos no exterior, conforme tópico II, do Termo de Verificação
Fiscal anexo, parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2007
15.974.835,06
75,00
Enquadramento legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Art. 2o da Lei no 7.689/99 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90; art. 37 da Lei no 10.637/02.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.”
Foi efetuado o seguinte lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, relativo ao ano-calendário de 2007:

O TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
As autoridades fiscais elaboraram o Termo de Verificação Fiscal de fls.11/20
para descrever os elementos e fatos relativos aos processos fiscais no
Fl. 1731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

13502.721704/2012-52 (o presente) e no 13502.721703/2012-16 (de glosa de
variações cambiais passivas não comprovadas).
As infrações relativas ao presente processo foram descritas no Tópico II do
Termo de Verificação Fiscal nos termos abaixo reproduzidos:
“II. Da infração de exclusão do Lucro Líquido Antes da CSLL de rendimentos
auferidos no exterior (de Títulos do Tesouro Austríaco)
...
6. A contribuinte excluiu indevidamente da base de cálculo da CSLL, no ano
calendário de 2007, rendimentos de aplicações financeiras advindas do
exterior, correspondentes a títulos do tesouro austríaco, no montante de R$
15.974.835,06 (quinze milhões, novecentos de setenta e quatro mil, oitocentos e
trinta e cinco reais e seis centavos).
7. O Decreto n° 78.107, de 22 de julho de 1976, que promulgou a Convenção
firmada entre o Brasil e a Áustria para evitar dupla tributação em matéria do
imposto de renda e capital, regula no art. 11, o tratamento tributário no
pagamento de juros de um dos Estados Contratantes quando pagos a residentes
do outro Estado:
"ARTIGO 11
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do
outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de que
provêm, de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim
estabelecido não poderá exceder 15% do montante bruto dos juros.
3. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2:
a) os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo do
outro Estado Contratante, a uma sua subdivisão política, ou a qualquer
agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade exclusiva
daquele Governo, de uma sua subdivisão política, são isentos de imposto no
primeiro Estado Contratante;
b) os juros da dívida pública, de títulos ou debentures emitidos pelo Governo de
um Estado Contratante ou qualquer agência (inclusive uma instituição
financeira) de propriedade daquele Governo e pagos a um residente do outro
Estado Contratante só são tributáveis no primeiro Estado.
4. O termo "juros" usado no presente artigo designa os rendimentos da dívida
pública, de títulos ou debentures, acompanhados ou não de garantia
hipotecária ou de cláusula de participação nos lucros, e de créditos de
qualquer natureza, bem como outros rendimentos que pela legislação tributária
do Estado Contratante de que provenham sejam assemelhados aos rendimentos
de importâncias emprestadas."
8. Verifica-se, portanto, do comando do artigo 11, inciso 3b, do Decreto no
78.107/76, que os rendimentos oriundos da aplicação em títulos emitidos por
Fl. 1732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

um Estado só são tributados pelo imposto de renda nesse Estado, ou seja, são
isentos no outro Estado onde se localiza o investidor.
9. Quanto à determinação à base de cálculo do IRPJ, a contribuinte registrou
corretamente o rendimento como receita financeira e o excluiu na apuração do
lucro real por meio da rubrica "028.002 - Receitas financeiras - Títulos do
Tesouro Austríaco". Fez o mesmo na apuração na determinação da base de
cálculo da contribuição social (vide Livro de Apuração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - LACS, p. 51).
10. Entretanto, essa exclusão não é permitida em relação à determinação
CSLL, instituída pela Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Posteriormente
à edição da Lei n° 9.249, de 1995, que estabeleceu a tributação em bases
universais, o art.19 da Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999
(atualmente art. 21 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001), assim determinou:
"Art. 21 Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL observadas as normas de tributação
universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei n° 9.249, de 1995, os arts. 15 a
17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1° da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo,
dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa
adição."
11. Observe-se o disposto nos artigos 2° da Convenção firmada entre Brasil e
Áustria:
"ARTIGO 2
Impostos visados pela Convenção
1. Os impostos atuais aos quais se aplica a presente Convenção são:
a) no caso do Brasil:
-- o imposto de renda, com exclusão das incidências sobre remessas excedentes
e atividades de menor importância (doravante referido como "imposto
brasileiro;
b) no caso da Áustria:
1 -o. imposto de renda;
(...)
2. Esta Convenção também será aplicável a quaisquer impostos idênticos ou
substancialmente semelhantes que forem posteriormente introduzidos, seja em
adição aos impostos já existentes, ou em sua substituição. As autoridades
competentes dos Estados Contratantes notifícar-se-ão mutuamente de qualquer
modificação que tenha ocorrido em suas respectivas legislações tributárias,
especialmente no que se refere ao Artigo 23, parágrafo 7."
Fl. 1733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

12. Já o item 2 do artigo 3 "da referida Convenção dispõe:
"ARTIGO 3
Definições gerais
(...)
2. Para a aplicação da presente Convenção por um Estado Contratante,
qualquer expressão que não se encontre de outro modo definida terá o
significado que lhe é atribuído pela legislação desse Estado Contratante
relativa aos impostos que são objetos da Convenção, a não ser que o contexto
imponha interpretação diferente.
13. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi instituída pelo art. 1° da
Lei n° 7.689, de 15 de dezembro 1988, portanto, posteriormente a promulgação
da referida Convenção. É necessário verificar se trata de um imposto idêntico
ou análogo, previsto no parágrafo 2 do Artigo 2. Analisando o disposto no art.
1o da Lei n° 7.689/88 constata-se que a referida contribuição é destinada ao
financiamento da seguridade social, portanto, trata-se de uma contribuição
com um fim específico e não um imposto, conforme definido na Convenção.
14. Conclui-se que os rendimentos relativos aos títulos emitidos pelo Governo
Austríaco computados na apuração do lucro líquido (§1° do art. 25 da Lei n°
9.249, de 1995), auferidos em 2007, no montante de R$ 15.974.835,06, não
podiam ser excluídos da base de cálculo da CSLL.”
Como resultado das verificações fiscais, a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido a pagar foi recalculada com a adição dos rendimentos dos títulos
austríacos indevidamente excluídos de sua base de cálculo:
A
IMPUGNAÇÃO
Irresignada com a autuação, da qual tomou ciência em 27/12/2012, a
interessada apresentou, em 28/01/2013 (fl. 1.525), a impugnação de fls.
1.525/1.547, acompanhada dos documentos de fls. 1.548 e ss na qual apresenta
as alegações abaixo sintetizadas:
1- Fatos.
No curso da fiscalização, a impugnante informou que, em 23 de agosto de
2007, adquiriu títulos da dívida emitidos pelo Governo da Áustria, os quais
rendiam juros correspondentes a 5,5% ou 5,25% ao ano. A partir de então,
passou a contabilizar receita de juros mensais, calculada de acordo com esses
percentuais;
O artigo 11 da Convenção para evitar a dupla tributação entre o Brasil e a
Áustria estabeleceu, em seu parágrafo 3o, alínea 'b', determina que os juros de
títulos emitidos pelo Governo de um dos Estados Contratantes, no caso, a
Áustria, e pagos a um residente do outro Estado Contratante (Brasil) só são
tributáveis no primeiro Estado-(Áustria);
Fl. 1734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

Os Srs. Auditores Fiscais autuantes, equivocadamente; entenderam que as
regras da Convenção firmada entre o Brasil e a Áustria se aplicavam somente
para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e não para a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, o que motivou a lavratura do Auto de Infração
da CSLL sobre os juros decorrentes do rendimento dos títulos austríacos, que
foram excluídos da base de cálculo da referida contribuição pela Impugnante;
Entenderam os Auditores Fiscais que a Convenção firmada entre Brasil e
Áustria para evitar a dupla tributação, promulgada através do Decreto n.
78.107, de 22 de julho de 1976, não poderia ser aplicada à CSLL, já que a
referida contribuição foi instituída pela Lei no 7.689 de 15 de dezembro de
1988, ou seja, após a celebração da Convenção.
2. Do Direito
O fato de a CSLL ter sido instituída após a promulgação da Convenção para
evitara dupla tributação firmada entre o Brasil e a Áustria em nada impede que
esta norma seja aplicável àquela contribuição, já que nela há expressa
previsão para extensão do quanto ali disposto aos impostos idênticos ou
substancialmente semelhantes que forem posteriormente introduzidos;
A Convenção firmada entre o Brasil e a Áustria apenas não previu, de forma
expressa, a aplicação dos seus termos à CSLL porque o referido tributo, à
época, sequer havia sido instituído pela legislação brasileira;
Estes acordos, portanto, tem por finalidade promover a distribuição
proporcional dos recursos tributários, remover obstáculos fiscais, fomentar o
comércio internacional, gerando o aumento do fluxo internacional de capitais,
além de combater problemas fiscais, como, por exemplo, a evasão;
Tais acordos, formalizados através de convenções ou tratados1 dispõem sobre
a repartição de competência em matéria tributária objetivo de Convenções
desse gênero é evitar a dupla tributação da renda e do capital, diante do que
não faria sentido que a mesma não se aplicasse a tributo que incide
diretamente sobre o lucro, tal como o imposto de renda, apenas pelo fato de se
tratar de espécie "contribuição", e não "imposto";
A diferenciação que existe no direito brasileiro entre impostos e contribuições,
ambos espécies do gênero tributo, é irrelevante para fins de aplicação da
convenção. Trata-se de peculiaridade do direito interno que é desconhecida por
outros países e que não pode ser defendida para que o Brasil se escuse de
cumprir com as suas obrigações convencionais;
Da análise do contexto em que a Convenção foi firmada, nota-se que o Brasil e
a Áustria, ao. celebrarem acordo para evitar a dupla tributação sobre renda e
capital, não tinham a intenção de envolver apenas uma das espécies tributárias
brasileiras que incidam sobre essa operação. A intenção, sem dúvidas, era
proteger a renda e o capital da tributação de qualquer tributo - tanto que, do
lado austríaco, o termo "tax" ou "imposto" aplica-se a contribuições
provenientes da renda, não só a imposto de renda;
No tocante à interpretação do parágrafo 4o do artigo 2o da Convenção modelo,
que equivale ao parágrafo 2o do artigo 2o da Convenção firmada com a
Áustria, os comentários da OCDE esclarecem que o rol de "taxes" ali indicado
é meramente exemplificativo e que a aplicação da Convenção aos tributos
Fl. 1735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

idênticos ou similares que sobrevierem é medida necessária para evitar que a
Convenção se torne inoperante;
O fato gerador de ambos os tributos é idêntico.
A doutrina é pacífica quanto à aplicação das convenções internacionais para
evitar a dupla tributação à CSLL;
Também o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) também se
manifesta no sentido da aplicação dos Tratados Internacionais à CSLL;
De acordo com o artigo 98 do CTN, a norma interna que determina a
tributação da CSLL em bases universais e sobre os rendimentos auferidos no
exterior só será aplicada em situações não reguladas pelas Convenções
Internacionais O Brasil não cumpriu o dever de notificar a Áustria acerca da
criação da CSLL - nova espécie substancialmente semelhante ao IRPJ.
3 - PEDIDO.
A impugnante requer seja julgada totalmente improcedente a autuação sendo
reconhecida a aplicação da Convenção para evitar a dupla tributação sobre
renda e capital, firmada entre o Brasil e a Áustria, à CSLL.
A Delegacia de Julgamento manteve o lançamento da CSLL, cujo voto condutor
será integralmente reproduzido por este Relator no Voto.
Eis a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. JUROS SOBRE RENDIMENTOS DE TÍTULOS AUSTRÍACOS.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
As disposições contidas na Convenção firmada pelo Brasil com o Governo da
Áustria, para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre a renda,
não se aplicam à CSLL por essa ter sido instituída posteriormente e ser uma
contribuição com fim específico, não se enquadrando na definição de imposto
idêntico ou substancialmente semelhante ao imposto de renda, constante da
mencionada Convenção.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita
resumidamente na decisão recorrida.
Em memoriais apresentados, a Recorrente reitera seus argumentos trazendo
também posição deste Colegiado sobre o tema por meio da Súmula CARF de n. 140.
Fl. 1736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Conforme relatoriado, o recurso voluntário repete a argumentação apresentada na
Impugnação e já devidamente apreciada pelo órgão julgador de primeira instância.
Os tópicos apresentados no recurso voluntário, intitulados:
- tópico 3. Das Regras Interpretativas das Convenções Internacionais:
argumentos estão dispersos nos seguintes itens da Impugnação: Da convenção firmada entre o
Brasil e a Áustria – Da interpretação realizada pelo fiscal autuante e Da importância e alcance
dos Tratados para evitar dupla tributação – Das regras interpretativas e dos equívocos
perpetrados pela Fiscalização;
- tópico 4. Da Aplicação da Convenção Firmada entre o Brasil e Áustria à
CSLL encontra-se sob o mesmo título na Impugnação;
- tópico 5. Das Consequências da Interpretação que tem sido dada pelo
Fisco Brasileiro aos Tratados encontra-se sob o mesmo título na Impugnação;
Em memoriais apresentados, a Recorrente reitera seus argumentos trazendo
também posição deste Colegiado sobre o tema por meio da Súmula CARF de n. 140:
Súmula CARF no 140
Aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da Lei no 13.202, de 2015, no
sentido de que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo
Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da
renda abrangem a CSLL.
A Lei 13.202/2015 dispõe:
Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais
celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação da renda abrangem a CSLL.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma
simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844,
de 23 de setembro de 1943.
Fl. 1737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

Veja que no caso dos auto, que a única razão para a tributação ora vista resumiu-
se na aplicabilidade do tratado à CSLL.
Em assim sendo, creio, portanto, caber razão à Recorrente.
Reproduzo o que consta no Termo de Verificação Fiscal:
9. Quanto à determinação à base de cálculo do IRPJ, a contribuinte registrou
corretamente o rendimento como receita financeira e o excluiu na apuração do
lucro real por meio da rubrica "028.002 - Receitas financeiras - Títulos do
Tesouro Austríaco". Fez o mesmo na apuração na determinação da base de
cálculo da contribuição social (vide Livro de Apuração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - LACS, p. 51).
10. Entretanto, essa exclusão não é permitida em relação à determinação
CSLL, instituída pela Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Posteriormente
à edição da Lei n° 9.249, de 1995, que estabeleceu a tributação em bases
universais, o art.19 da Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999
(atualmente art. 21 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001), assim determinou:
[...]
Veja que não houve autuação relativa ao IRPJ, pois a autoridade autuante aceitou
que o IRPJ daquela operação estaria contemplado no tratado entre os países.
Oportuno trazer um julgado deste Colegiado (de outra Turma Ordinária), onde se
discutiu matéria idêntica a ora vista nos autos do presente processo.
Processo 16643.720041/2011-51
Acórdão 1201-001.872
Sessão de 19 de setembro de 2017
Importante frisar que a autoridade fiscal fundamentou a autuação
exclusivamente em razão da inaplicabilidade do tratado à CSLL. Inexiste, nos
autos, qualquer outro fundamento que justifique a medida.
Assim, entendo que, neste ponto, tem razão a Recorrente.
De plano, convém ressaltar que não se discute, no entendimento deste Relator,
a supremacia dos tratados internacionais em relação à legislação interna,
notadamente na seara tributária, por força do artigo 98 do Código Tributário
Nacional.
Ocorre que aqui, ao contrário da discussão enfrentada no processo
n.10600.720035/201386, relativo à mesma contribuinte e semelhantes
operações (lá cuida-se dos anos calendário de 2008 e 2009), o único
fundamento da autuação foi a não abrangência da CSLL no acordo entre
Brasil e Argentina, tanto assim que a fiscalização não lançou valores a título de
IRPJ, diferente do que ocorreu naquele caso.
Fl. 1738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

Em termos conceituais, sempre defendi a extensão dos tratados celebrados pelo
Brasil para evitar a bitributação também para a CSLL, por diversos
argumentos, entre os quais a proximidade lógica e quase identidade entre os
dois tributos, além dos princípios da boa-fé, da reciprocidade e da
transparência, que devem nortear as relações internacionais.
Também tenho defendido, há tempos, a compatibilidade entre a legislação
nacional (notadamente o artigo 74 da MP n. 2.15835) e o disposto no tratados,
na esteira, inclusive, do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento da ADIN 2.588:
“TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS
DE
QUALQUER
NATUREZA.
PARTICIPAÇÃO
DE
EMPRESA
CONTROLADORA OU COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS
POR PESSOA JURÍDICA CONTROLADA OU COLIGADA SEDIADA NO
EXTERIOR. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS
LUCROS NA DATA DO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS
(“31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO”). ALEGADA VIOLAÇÃO DO
CONCEITO
CONSTITUCIONAL
DE
RENDA
(ART.
143,
III
DA
CONSTITUIÇÃO). APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DE APURAÇÃO
DO TRIBUTO PARA A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM 2001.
VIOLAÇÃO
DAS
REGRAS
DA
IRRETROATIVIDADE
E
DA
ANTERIORIDADE. MP 2.15835/2001, ART. 74. LEI 5.720/1966, ART. 43, § 2o
(LC 104/2000).
1. Ao examinar a constitucionalidade do art. 43, § 2o do CTN e do art. 74 da
MP 2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro
resultados:
1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que o dia 31 de dezembro de cada
ano está dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao
pagamento de participação nos lucros;
1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter antielisivo
(impedir “planejamento tributário”) ou antievasivo (impedir sonegação) da
normatização, ou devido à submissão obrigatória das empresas nacionais
investidoras ao Método de de Equivalência Patrimonial – MEP, previsto na
Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976, art. 248);
1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos textos
impugnados apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas
nacionais controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos
lucros auferidos pela empresa estrangeira controlada;
1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto
impugnado para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de
tributação normal, com o objetivo de preservar a função antievasiva da
normatização.
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do
resultado reconhece:
2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.15835 às empresas nacionais
coligadas a pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou
que não sejam “paraísos fiscais”;
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.15835 às empresas nacionais
controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação
favorecida, ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados
(“paraísos fiscais”, assim definidos em lei);
2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da MP 2.15835/2001, de modo
que o texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados
até 31 de dezembro de 2001.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente
procedente, para dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.15835/2001,
bem como para declarar a inconstitucionalidade da cláusula de retroatividade
prevista no art. 74, par. ún., da MP 2.158/2001.” (grifamos)
Portanto, a regra geral do comando foi considerada conforme pelo STF, de
sorte que os lucros auferidos por controlada no exterior devem ser computados
na base de cálculo dos dois tributos.
Contudo, não se pode olvidar que o artigo 11 da Lei n. 13.202/2015 resolveu,
(corretamente, no entendimento deste Relator e de grande parte da doutrina) a
antiga questão sobre a pertinência da CSLL nos tratados para evitar
bitributação em que a contribuição não fora expressamente prevista:
“Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais
celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação da renda abrangem a CSLL.”
Portanto, a controvérsia está resolvida, e os preceitos relativos aos tratados
devem ser estendidos à CSLL.
Assim, ao analisarmos o Termo de Verificação Fiscal constatamos que não
houve autuação relativa ao IRPJ (ao contrário do lançamento efetuado em
relação à controlada na Costa Rica, que não possui tratado com o Brasil), sob
o argumento de que o imposto estaria albergado pelo tratado, entendimento
que foi negado, pela fiscalização, em relação à CSLL.
A posição da fiscalização baseou-se apenas no entendimento teórico acerca da
matéria, que hoje encontra-se prejudicado pela interpretação autêntica
veiculada pelo legislador, de sorte que na ausência de outros fundamentos
para a autuação, como o efetivo oferecimento dos valores à tributação no
Brasil ou os cálculos pertinentes à apuração do resultado no país, entendo que
deve ser cancelado o lançamento relativo à CSLL decorrente do resultado no
exterior da controlada argentina Acindar.
Repita-se: defendo ser possível a coexistência entre os preceitos do artigo 74
da MP 2.15835 e as regras para evitar a bitributação existentes nos tratados
celebrados pelo Brasil, pois a lógica desses acordos enseja a tributação no país
de residência de cada Estado contratante. Mas, como no caso dos autos, a
fiscalização utilizou como único argumento o não enquadramento da CSLL
nas disposições do tratado, circunstância afastada pela legislação, com óbvios
efeitos retroativos, a autuação não se sustenta e deve ser cancelada.
É o que aconteceu nos autos, a autoridade fiscal reconheceu a correção do
procedimento da Contribuinte em excluir da tributação de IRPJ os rendimentos de aplicações
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.401 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721704/2012-52

financeiras obtidos no exterior, mas não acatou o mesmo procedimento para a CSLL, sob o único
argumento de que o tratado entre os países não contemplaria a CSLL, algo que não se pode
concordar, conforme já explicado.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital